Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-81.2020.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000030-81.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDIM AUGUSTO DA SILVA - CPF: 503.379.121-49 (APELADO), GIRLENE LUIZA DOURADO SANTOS - CPF: 641.282.962-87 (ADVOGADO), BENEDITO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 200.547.771-00 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE VEÍCULO – DENUNCIAÇÃO A LIDE – VEDADA – ART. 88 DO CDC - FINANCIAMENTO EM NOME DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479/STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM R$ 15 MIL - MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 88 do CDC, é vedada a denunciação a lide que versa sobre responsabilidade objetiva do fornecedor. 2.
Consoante Súmula no 479/STJ, as “
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.
3.

A indenização por danos morais é cabível quando a instituição financeira celebra contrato de financiamento com terceiro e constitui gravame – alienação fiduciária - sobre o veículo do legitimo proprietário, pois a hipótese extrapola o mero aborrecimento.

A O valor da indenização por danos morais deve fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000030-81.2020.8.11.0051 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
(Número Único 1000030-81.2020.8.11.0051), ajuizada contra o apelante por VALDIM AUGUSTO DA SILVA, e também por BENEDITO GONÇALVES DE SOUZA, julgou o pedido procedente para declarar inexistência de relação jurídica entre os litigantes, envolvendo o veículo Toyota/Hillux, placa NCN 2222, e par ordenar a baixa do gravame efetivado pelo Banco/apelante em nome de terceiro (
Cristiane Morais Simplicio
), condenando o réu/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, na proporção de metade para um dos autores/apelados, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (cf. Id. no 66092055).

O Banco/apelante afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo processual, “
uma vez que a responsabilidade de emissão de novo CRV é do proprietário do veículo, assim sendo, por este Apelante ser mero agente financeiro, não há que se falar em qualquer falha em sua prestação se serviço, vez que não atuou para os fatos ocorridos
” (cf. fls. 03 Id. no 66092057); sustenta a necessidade da denunciação a lide à Cristiane Moraes Simplício, por ser ela “
beneficiária e proprietária original do veículo
(e para que ela)
possa prestar esclarecimentos
(sobre o)
ocorrido, visto que gerou os eventos narrados ao tempo de sua omissão ao não comparecer no DETRAN para emissão de um novo documento
” (cf. fls. 04 Id. no 66092057).

Afirma que não praticou qualquer ato ilícito, e imputa a culpa pelo evento daninho narrado a terceiro, dizendo que, “
conforme documentação acostada nos autos, é possível verificar que a proprietária original do veículo
(Cristiane Moraes Simplício
) o vendeu sem informar a existência do gravame, visto que foi vendido sem a quitação e baixa do mesmo
”; acentua, ainda, que, como ainda está pendente de quitação o débito referente ao contrato de financiamento do veículo, o gravame deve permanecer até a integral quitação da dívida (cf. fls. 05 Id. no 66092057); sustente, quando à condenação indenizatória, que a mesma é incabível já que “
os desdobramentos de tal fato não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, mero dissabor
” (cf. fls. 08 Id. no 66092057); questiona o valor indenizatório, pois, segundo alega, o valor não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Alega a impossibilidade de cumprimento da ordem de baixa do gravame, pois o Detran bloqueou a modificação de qualquer informação cadastral do veículo em razão do decurso de mais de 30 dias da inserção do gravame sem que fosse emitido novo documento constando a informação de alienação fiduciária, pelo que pede seja provido o recurso para que, acolhida a arguição de ilegitimidade passiva, seja extinto o processo, ou, se rejeitada, seja afastada a condenação que lhe foi imposta, ou, ao menos, reduzido o valor indenizatório, oficiando-se ao Detran para que regularize o bloqueio do documento do veículo.

O apelado ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica às teses do Banco/apelante e final manifestação pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 66092060).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelado Valdim Augusto, proprietário do veículo
Toyota/Hillux, placa NCN 2222, adquiriu, em 20.07.2019, uma máquina agrícola junto ao apelado Benedito Gonçalves, e deu como parte do pagamento a aludida camionete, sucedendo, porém, que, quando o apelado Benedito Gonçalves tentou transferir o veículo para o seu nome junto ao DETRAN/MT, foi impedido em razão de que, em 04.11.2019, o Banco/apelante ter inserido “
Registro de Alienação Fiduciária por dívida de TERCEIRO sobre veículo
”, gravame este constituído porque o veículo fora dado em garantia no contrato de financiamento no 00334557860000002490, celebrado em 01.11.2019
,
entre o Banco/apelante e
Cristiane Morais Simplício
(cf. fls. 02 Id. no 66086204).

O conjunto probatório recursal mostra que em 11.07.2019 o apelado Valdim Augusto adquiriu a propriedade do veículo Toyota/Hillux (cf. fls. 01 Id. no 66086207); ele nega veementemente tenha vendido a camionete para Cristiane Morais Simplício, que celebrou em nome próprio com o Banco/apelado, em 01.11.2019, o contrato de financiamento com garantia fiduciária desconstituído pela sentença, pois, à luz das provas, o veículo sempre pertencera a Valdim Augusto, e a única operação envolvendo a camionete foi feita entre este e o coautor Benedito Gonçalves, que a recebeu como parte do pagamento do preço da máquina agrícola vendida àquele; assim, os apelados ajuizaram a presente ação contra o Banco/apelante, pretendendo a declaração de inexistência do contrato de financiamento entre o Banco e Cristiane, e que este fosse condenando ao pagamento de indenização por danos morais.

O veículo passou a pertencer ao apelado Valdim Augusto a partir de 11.07.2019, e, como ressaltado pelos apelados, a hipótese envolveu fraude na contratação do financiamento junto ao Banco/apelante por Cristiane Simplício, que deu fraudulentamente em garantia fiduciária a camionete que, na verdade, era de propriedade do apelado Valdim Augusto, mas que, vendida a Benedito Gonçalves em 20.07.2019, passou à posse deste no ato da celebração do negócio, situação que se consolidou muito antes de o Banco/apelado ter celebrado o contrato de financiamento com Cristiane Simplício envolvendo o mesmo veículo objeto do litígio.

A hipótese versa sobre responsabilidade civil objetiva decorrente de relação de consumo, figurando os autores/apelados como consumidores por equiparação; o consumidor por equiparação está previsto no art. 17 do CDC, estabelecendo que
“
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
”
, assegurando, portanto, proteção para as vítimas de acidentes decorrentes do fato do produto ou do serviço, podendo ser um terceiro vitimado por essa relação, exatamente como na hipótese dos autos, daí porque, o caso deve ser analisado à luz das normas consumeristas.

Sendo assim, o pleito de denunciação a lide Cristiane Moraes Simplício, a quem o Banco/apelante imputa culpa exclusiva pelo evento danoso, pois, foi ela que, agindo de forma ardil e mediante fraude, apresentou o recibo devidamente preenchido do veículo de propriedade do autor/apelante Valdim Augusto e firmou contrato de financiamento junto ao Banco/apelante em nome próprio, não merece acolhida, porquanto, nos termos do art. 88 do CDC, é vedada a denunciação a lide nessa hipótese.

Sobre a ilegitimidade passiva do Banco/apelante, deduzida sob o frágil argumento de que
a responsabilidade de emissão de novo CRV é do proprietário do veículo, assim sendo, por este Apelante ser mero agente financeiro, não há que se falar em qualquer falha em sua prestação se serviço, vez que não atuou para os fatos ocorridos
” (cf. fls. 03 Id. no 66092057), no pronunciamento do eg. STJ, cuidando-se de “
consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
”. (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

O art. 14 do CDC estabelece que:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

A questão sobre a responsabilidade passiva do Banco/apelante é matéria que se encontra sumulada pelo eg. STJ, no verbete no 479, que dispõe que as “
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Ressai dos autos que o contrato de financiamento foi celebrado no Município de Birigui/SP entre o Banco/apelando e Cristiane Simplício, ela que declarou possuir residência naquela mesma cidade, já o apelado Valdim Augusto fixou seu domicílio no Município de Campo Verde/MT, e, estranhamente, o suposto reconhecimento da assinatura do apelado Valdim Augusto lançada no recibo de venda do veículo se deu em Goiânia/GO (cf. fls. 09 Id. no 66086237), ou seja, o reconhecimento de firma se deu município muito longínquo tanto de onde reside o proprietário do veículo e apelado Valdim Augusto (Campo Verde/MT), quanto do domicílio da suposta compradora e do próprio local da celebração do contrato de financiamento com o Banco/apelante (Birigui/SP).

Compete às instituições financeiras adotar todas as medidas necessárias para evitar dano ao consumidor, entre elas, a verificação da idoneidade dos documentos apresentados para a celebração de contratados, cercando-se das cautelas necessárias para prevenir fraudes ou, ao menos, abrandar os riscos inerentes ao negócio desenvolvido.

No caso, fato é que restou sobejamente comprovado que o apelado Valdim Augusto jamais vendeu a propriedade do veículo para Cristiane Simplício, com quem o Banco/apelante celebrou contrato de financiamento e por meio do qual o veículo foi dado em garantia fiduciária, mas, sim, o veículo foi dado pelo apelado/proprietário Valdim Augusto como parte pagamento para

aquisição de maquinário agrícola junto ao apelado Benedito Augusto, pelo que resta incontroverso que houve falha nos mecanismos de segurança do Banco/apelante, devendo, assim, arcar com o risco advindo da prestação de serviços defeituoso; grife-se que a responsabilidade do Banco/apelante é objetiva em razão do risco do empreendimento.

A hipótese dos autos não é inédita neste Tribunal, vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – VENDA DE AUTOMÓVEL – FINANCIAMENTO EM NOME DO AUTOR – FRAUDE INCONTROVERSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONCESSIONÁRIA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – FATO DE TERCEIRO – TEORIA DO RISCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEGATIVAÇÃOINDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, a fraude perpetrada por prováveis estelionatários contra a concessionária e a instituição financeira financiadora não afasta a responsabilidade destas pelos prejuízos ocasionados ao consumidor. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixado em atendimento a estes parâmetros, deve ser mantido. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação no 0019812-05.2012.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 28.11.2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – VENDA DE AUTOMÓVEL – FINANCIAMENTO EM NOME DO AUTOR – FRAUDE INCONTROVERSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONCESSIONÁRIA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – FATO DE TERCEIRO – TEORIA DO RISCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEGATIVAÇÃOINDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INTERPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS– OMISSÃO EXISTENTE - MULTA AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO – RECURSOS DO AUTOR E DA FINANCIADORA PARCIALMENTEPROVIDOS. 1. Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, a fraude perpetrada por prováveis estelionatários contra a concessionária e a instituição financeira financiadora não afasta a responsabilidade pelos prejuízos ocasionados ao consumidor. 2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixado em desatendimento a tais parâmetros, é cabível a majoração. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 4. Não se afigura caráter procrastinatório ou má-fé nos embargos de declaração interpostos para sanar a omissão consistente na ausência de definição de prazo razoável para o cumprimento da liminar. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0002466-35.2015.8.11.0009 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – Julgado em 28.08.2018)

A r. sentença não merece qualquer reparo quando à condenação do Banco/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto, não sé possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se, pelo contrário, fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão da restrição de alienação fiduciária o que impediu, ainda, a transferência do veículo para quem o autor/apelado Valdim Augusto efetivamente o alienada, como remansosa jurisprudência:

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. GRAVAME INDEVIDO EM VEÍCULO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REPARAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS. 1. A anotação indevida de gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito caracteriza dano moral indenizável, pois constitui óbice à alienação do automóvel pelo proprietário. 2. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade. No caso, procede-se a adequação porque excessivo o valor arbitrado na origem. 3. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. 3.1. No caso, cabível a minoração da verba de honorários ante a baixa complexidade da causa, realização do serviço na sede do Juízo e do escritório do advogado, bem como diante de sucinta tramitação da ação. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJDFT - 7a Turma Cível –
Acórdão no 1185953
– Recurso de Apelação no 07013334420188070001 – Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES - Julgamento: 10/7/2019 - DJE: 29/7/2019)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE EM ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COM GRAVAME SOBRE O BEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE EM REPARAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTO FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. I. Ilegitimidade passiva A Teoria da Asserção, já majoritária na doutrina, dispõe que o preenchimento das condições da ação deve ser verificado a partir das afirmações que o demandante realiza na petição inicial. Se das afirmações do autor se puder extrair, ainda que de forma hipotética, a presença das condições da ação, estarão elas presentes. No caso, a ação de indenização se funda em fraude na relação de compra e venda de veículo. Considerando a relação de consumo, onde as empresas fornecedoras integrantes da cadeia respondem de forma solidária, a questão se confunde com o mérito. No caso, em relação ao agente financeiro, mais ainda quando ocorre a inclusão de gravame no registro do veículo junto ao DETRAN. II. Do dever em reparar os danos Para o acolhimento da pretensão indenizatória é preciso a comprovação de ocorrência de ato ilícito, resultado danoso e nexo de causalidade. Caso em que, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços ou fornecimento de produtos, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorre no caso dos autos. In casu, a prova foi favorável ao autor, indicando ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro capaz de excluir a responsabilidade do fornecedor, conforme prevê o artigo 14 do CDC, §3o, II do CDC. III. Da redução do quanto fixado a título de danos morais O dever de indenizar pressupõe a existência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. No arbitramento da indenização por dano moral, o magistrado deve ater-se à dúplice natureza da verba indenizatória, notadamente ao seu caráter pedagógico, bem como aos elementos concretos do caso em exame, tais como gravidade e repercussão da ofensa, sem perder de vista o princípio da razoabilidade. No caso, o quantum fixado merece redução, pois arbitrado de maneira excessiva, considerando as peculiaridades do caso e o dano suportado pelo autor. Quantum reduzido. À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ AYMORÉ E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE PRIME VEÍCULOS. (TJRS – Décima Sétima Câmara Cível

- Apelação

Cível no 70083994467 – Rela. Desa
Liege Puricelli Pires
- Julgado em 28.05.2020)

EMENTA: PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR – ASTREINTES – POSSIBILIDADE - TETO MÁXIMO – VALOR DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A conduta ilegal da instituição financeira consistente na alienação fiduciária em favor de terceiro de veículo ainda em nome da autora, sem sua participação e sem a realização da necessária transferência, situação que permaneceu por mais de dez anos, configura ato ilícito que extrapola o mero dissabor cotidiano e acarreta o dever de indenizar. A Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em quantia condizente com os elementos dos autos, em observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor da multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais), em si, não é desarrazoado, estando nos limites da ratio essendi da norma que é desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo, ficando, no entanto, limitada ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa.” (REsp 1602245/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 23/09/2016). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 0007695-28.2011.8.11.0037 – Rela Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Julgado em 19/11/2019 - DJE 27/11/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – INCLUSÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO DE GRAVAME POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – SÚMULA N° 479 DO STJ – DANO MORAL EXISTENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo às fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ) e, havendo prova da falsa contratação realizada em nome de terceiros e inclusão indevida de restrição de gravame por alienação fiduciária no prontuário do veículo, o dano moral, neste caso, prescinde de prova dos prejuízos. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1017964-24.2016.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 19/06/2019 - DJE 26/06/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – MÁ PRESTAÇÃO SERVIÇO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA A TERCEIRO FALSÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DANO MORAL CONFIGURADO – IN RE IPSA – VALOR ARBITRDO COM RAZOABILIDADE – MULTA DIÁRIA – PERDA DE OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A responsabilidade civil da instituição bancária também decorre do risco inerente à própria atividade do negócio. O simples fato de o Banco também ter sido foi vítima de fraude ocasionada por conduta de terceiro, o qual contratou serviços de forma ardil e criminosa, por si só, não exime a sua responsabilidade. 2 – No caso concreto, a instituição bancária concedeu empréstimo a terceira pessoa que fez uso de documentos falsos, se passando pelo verdadeiro proprietário do veículo, sendo responsável pelo evento danoso, nos termos do art. 14 do CDC. Dano moral configurado.
3 – O valor fixado na origem na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável, notadamente porque a vítima foi impedida de concluir a venda do seu automóvel em razão da má prestação do serviço bancário relativamente à concessão de empréstimo, com garantia de alienação fiduciária, sem conferir a autenticidade dos documentos apresentados pelo terceiro, sendo necessário o ajuizamento desta demanda para resolver o impasse.
4 – Se o Banco já promoveu a baixa indevida do gravame no DETRAN, esvaziou-se a discussão acerca do valor e do prazo de incidência das astreintes. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0009252-83.2017.8.11.0055 – Rela. Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 20/03/2019 - DJE 27/03/2019)

Sobre o valor indenizatório, a fixação se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, o autor/apelado nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, os autores, motorista e autônomo, e do outro, instituição financeira), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos.

No caso, ponderadas as particularidades do caso, o valor da indenização deve ser mantido porque situado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, estando em sintonia com valores fixados em situações semelhantes.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CASO FORTUITO E CULPA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL RECONHECIDO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA -QUANTUM ARBITRADO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).

2- Assim, levando em conta as particularidades do caso e respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor deve ser mantido em 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). (...). (TJMT – Sexta Câmara Cível - Apelação Cível no 75.243/2015 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 22/07/2015 – DJE do dia 27/07/2015)

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C. LIMINAR DE CANCELAMENTO DE DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO EM FOLHA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DO VALOR DEBITADO PELO BANCO AO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – Recurso conhecido e Desprovido. (...). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Estando dentro deste parâmetro não há como decotar o valor arbitrado corretamente pelo magistrado de piso. (TJMT - Segunda Câmara Cível - Apelação Cível no 37.678/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 17/06/2015 - DJE 24/06/2015)

Por fim, sobre a alegada impossibilidade de efetivar o cancelamento do registro de gravame sobre veículo objeto do litígio, para além de causar estranheza essa assertiva, considerando o próprio Banco/apelante ter noticiado nos autos que em 20.04.2020 cumpriu a ordem de cancelamento do gravame (cf. Id. no 66086247),

por força da
Deliberação no 77/2009/CONTRAN, referendada pela Resolução no 689/2017/CONTRAN, e, ainda, em razão do disposto na Portaria 803/2019/GP/DETRAN-MT, é dever da instituição financeira, em qualquer hipótese, efetivar o cancelamento do gravame.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto do art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios.

Custas pel
o
apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021